Tribunal: TJES
Processo: 0001714-49.2010.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Parto Suposto
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001714-49.2010.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO ANGELO DA VITORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. REGISTRO DE FILHO ALHEIO COMO PRÓPRIO. ART. 242 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DOLO. ERRO DE PROIBIÇÃO. PERDÃO JUDICIAL. INAPLICÁVEIS. REDUÇÃO D
A
PENA EM RAZÃO DE RELEVANTE VALOR MORAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Márcio Ângelo da Vitória contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que o condenou pela prática do crime de registro de filho alheio como próprio, previsto no art. 242, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 16 dias-multa. A defesa requer a absolvição por ausência de dolo, o reconhecimento do erro de proibição, o perdão judicial ou, alternativamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do referido artigo, alegando relevante valor moral. O réu registrou como seu o filho recém-nascido de sua companheira, mesmo ciente de não ser o pai biológico da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há dolo na conduta do réu ao registrar como seu o filho de outrem; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento de erro de proibição ou perdão judicial; (iii) determinar se é aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 242 do Código Penal, com posterior reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. Quanto
ao pedido de absolvição por ausência de dolo
, ressalta-se que o dolo na conduta do réu está presente, uma vez que ele possuía pleno conhecimento de que não era o pai biológico da criança, fato admitido por ele próprio e confirmado pelas declarações da mãe do menor.

4.
Em relação ao pedido de aplicação da excludente do erro de proibição
, o desconhecimento da ilicitude do ato não afasta a culpabilidade, pois o erro de proibição não se configura quando ausente a inevitabilidade do desconhecimento da norma penal.

5.
No que refere ao pedido de
perdão judicial
este não é aplicável, pois as consequências do crime não se mostraram suficientemente graves para o próprio réu a ponto de tornar desnecessária a sanção penal.

6.
Quanto ao pedido de aplicação da minorante do relevante valor moral e afetivo
, a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo único do art. 242 do Código Penal é aplicável quando demonstrado que a motivação do agente decorre de relevante valor moral e afetivo, como evidenciado no caso concreto, em que o réu agiu influenciado pela companheira e com a intenção de proteger e amparar a criança.

7. Reduzida a pena para 1 ano de detenção, incide a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma do art. 109, VI, do Código Penal, considerando-se o lapso temporal superior a 3 anos entre os marcos interruptivos do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001714-49.2010.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MÁRCIO ÂNGELO DA VITORIA
(AD)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
MÁRCIO ÂNGELO DA VITÓRIA
contra a sentença de fls. 68/72, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do art. 242,
caput
, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 19 de maio de 2008, o acusado registrou como seu, o então recém-nascido Rikelmike dos Santos da Vitória, filho de sua companheira à época, Sra. Creunice dos Santos Silva.

Consta que o apelante tinha pleno conhecimento de que não era o pai biológico da criança, pois sua companheira já se encontrava grávida quando do início do relacionamento.

Feitas essas considerações, verifico que a
materialidade
e a
autoria
delitivas restam suficientemente comprovadas por meio da certidão de nascimento de “Ridelmike” (fl. 9 – IP), pelas declarações da ex-companheira do réu (fl. 24 – IP) e pela confissão do próprio acusado (fls. 32 e 40/41).

Nesse ponto, destaco que ao registrar a criança, o acusado tinha pleno conhecimento de que “Rikelmike” não era seu filho, pois quando iniciou o relacionamento com sua ex-companheira, já sabia que ela estava grávida, bem como quem era o pai biológico da criança, de modo que
não há como afastar o caráter doloso da conduta
.

Até mesmo a alegação do réu (fls. 40/41), de que não sabia que o ato de registrar era crime, não o exime da prática do delito, já que a ninguém é permitido se escusar da aplicação da norma penal, alegando o desconhecimento da lei, não havendo que se falar em
erro de proibição
.

Quanto ao pedido de aplicação do
perdão judicial
, destaco que este é um instituto do Direito Penal que permite ao juiz, mesmo reconhecendo a prática de um crime, deixar de aplicar a pena ao réu, caso as consequências do crime para o próprio agente, sejam tão graves, que a sanção penal se torne desnecessária, não sendo esta, definitivamente, a hipótese dos autos.

Desse modo, entendo que deve ser
mantida
a condenação pela prática do crime disposto no art. 242, do CP.

Quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição da pena

prevista no parágrafo único, do art. 242, do CP
, em que pese a Procuradoria de Justiça o tenha rechaçado, entendo que, no caso concreto, há elementos que justificam sua aplicação.

Na hipótese, o próprio réu, em juízo (fls. 40/41), afirmou ter procedido ao registro por influência de sua companheira, que lhe afirmou que o pai biológico não registraria o filho, e como gesto de afeto, acreditando não incorrer em ilicitude, o registrou, o que evidencia que sua motivação foi ancorada em relevante valor moral e afetivo.

Relatou, ainda, que acompanhou a ex-companheira durante o restante da gravidez, bem como cuidou da criança junto com a genitora.

A aplicação do parágrafo único, do art. 242, do CP é cabível quando comprovado que o agente agiu por razões nobres, especialmente em contextos familiares e de afeto, como no caso em análise.

Desse modo, passo a
refazer a dosimetria da pena
, com fundamento no art. 59, do CP.

Na primeira fase
, não verifico a presença de uma circunstância judicial desfavorável, não servindo o fato do réu ter tentado destituir a paternidade para exasperar a pena, já que tal circunstância não possui correlação com o crime, razão pela qual fixo a pena base em
01 (um) ano de detenção
, que torno definitiva por inexistirem atenuantes, agravantes, minorantes ou majorantes a serem aplicadas.

Em razão da nova pena aplicada ao acusado (01 ano de detenção), verifico que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, já que nos termos do art. 109, inc. VI, do CP, esta se dá em 03 (três) anos.

Assim, considerando que a denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2010 e a sentença penal condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, foi proferida em 06 de março de 2018, além de o presente recurso ser julgado nesta data, já transcorreu em muito o lapso temporal de 03 (três) anos entre os marcos interruptivos.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reconhecer a forma privilegiada do delito do art. 242, do CP, reduzir a pena para 01 (um) ano de detenção e, em razão do lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença e entre esta e o julgamento deste recurso, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa,
DECLARA
NDO
extinta a punibilidade do réu.

É como voto.

Em tempo, fixo honorários ao advogado dativo no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela atuação em segundo grau.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.